Tribunal: TJES
Processo: 5019278-93.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019278-93.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRO CORREA PIMENTEL e outros
RECORRIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CHS 2016. POLICIAL MILITAR. LEI COMPLEMENTAR 467/2008. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DO NÚMERO DE VAGAS DO CERTAME. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATRÍCULA ANTERIOR À DATA DE VIGÊNCIA DA NOVEL LEGISLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça aos Recorrentes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, os autores afirmam que são policiais militares e participaram do processo de promoção à graduação de 3º Sargento em 2016, e que durante o certame houve a alteração do quantitativo de vagas, que antes dera de 25% merecimento e 75% antiguidade, passando, a partir de 02/01/2017, a serem preenchidas em igualdade de condições.

Em sede de sentença (ID 2842312), o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, os autores, ora Recorrentes, em suas razões recursais (ID 2842315), sustentaram a falha administrativa na não observância dos termos legais, uma vez que a PMES alterou o quantitativo de vagas, sem prévia previsão legal, com o certame já em andamento e com vagas já publicadas, o que fere o princípio da legalidade e torna o ato nulo.

De início, saliento que as razões recursais merecem prosperar.

Em que pese o entendimento da magistrada sentenciante, entendo que,
in casu
, houve falha administrativa por parte do Poder Público ao não observar os termos legais, quando alterou o quantitativo de vagas, sem prévia previsão legal, com o certame já em andamento e com vagas já publicadas.

Neste sentido, explico. O processo seletivo, ora discutido, baseou-se no que dispõe o artigo 15 e 58 da LC 467/08, os quais estabeleciam a porcentagem de vagas por cada critério. Os novos ditames legais, com vigência apenas a partir de 02/01/2017, ao fazer surgir novas vagas (BECG nº 014, de 08/05/2017), alterando a Diretriz de Instrução nº 001/2016 (ID 2842296, p. 112), sem prévia previsão legal em relação ao certame que já se encontrava em andamento, acabou por ferir o Princípio da Legalidade.

Ao analisar os documentos dos autos, constata-se que os Recorrentes já contavam com inscrição no certame anteriormente à data da vigência da novel legislação, conforme comprova

o BECG nº 027 DE 18/11/2016, registradas sob os nºs 9362 e 9405

(ID 2842296, p. 106).

Neste contexto,
de acordo com o artigo 35 da Lei Complementar 467/2008,
“
a
promoção por ressarcimento de preterição pressupõe reparar uma situação, reconhecida na esfera administrativa ou judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito”
.

Ademais, em igual sentido, foi julgado o Recurso Inominado nº 0018556-52.2018.8.08.0024 pelo Colegiado Recursal do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, da 1ª Turma, em 07/08/2019:

Ainda:

Fixadas tais premissas, denota-se que ponto o controvertido da lide se assenta em reconhecer qual o instituto jurídico se aplicaria no caso sub judice, já que o recurso argumenta que ao tempo do Edital, dever-se-ia aplicar o percentual de 25% (merecimento) e 75% (antiguidade). Tendo em vista a anterior manifestação pelo Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do processo nº 0026756-57.2017.8.08.0000, de relatoria do Desembargador Presidente do TJES Annibal De Rezende Lima, na data de 19 de outubro de 2017, sobre o mesmo assunto dos autos, me atenho ao entendimento já esposado pelo TJES no que tange à proporção da distribuição das vagas para promoção e graduação, decidindo então, pela plausibilidade do direito autoral. Isso porque entendeu o N. Relator do processo que o art. 58, da Lei Complementar Estadual nº 467⁄2008 (que disciplina o certame em questão, à luz do disposto no art. 107, da Lei Complementar Estadual nº 864⁄2017), como disposição transitória, já não era eficaz ao tempo da abertura do CHS⁄2016, prevalecendo, assim, a disposição geral constante do art. 15, da Lei Complementar Estadual nº 467⁄2008, que prevê a distribuição igualitária das vagas entre os militares estaduais, isto é, de um lado pela melhor pontuação obtida e, do outro lado, pela antiguidade. Por fim, ainda fica consignado na decisão exarada, que o art. 42, da Lei Complementar Estadual nº 321⁄2005, que garantia a não ocupação de vaga por militar estadual da ativa preterido e matriculado em subsequente curso de habilitação, foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 467⁄2008 (que disciplina o certame em questão), de forma que há plausibilidade na tese aventada pelo recorrente, pois o referido diploma normativo (Lei Complementar Estadual nº 467⁄2008) dispõe, expressamente, que militares estaduais matriculados em ressarcimento de preterição ocupam vagas nas hipóteses do art. 36, incisos II e III. Desta forma, conheço do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e para que o recorrente seja convocado para participar das etapas do processo seletivo, em igualdade de condições dos participantes do CHS/2016 no processo seletivo do CHS/2018 da PMES, e caso seja aprovado, seja promovido conforme e reposicionado pelo critério de merecimento intelectual, em conformidade com ao posicionamento atual e ao que deveria ter galgado. Sem custas processuais e honorários advocatícios ante ao provimento do recurso. (TJES - COLEGIADO RECURSAL - 6º GAB - 1ª TURMA – Processo nº 0019396-62.2018.8.08.0024 - Julgado em 11/12/2019)

Assim, é evidente que os Recorrentes não deram causa a falha administrativa do Poder Público, tampouco contribuíram para a sua existência (artigo 36),
comprovando, de forma inequívoca, a ocorrência de preterição.

Considerando a regularidade parcial do certame, não se pode reconhecer a nulidade do CHS/2016.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar a participação dos Recorrentes, no Curso de Habilitação de Sargento (2020/21), na forma do artigo 42 da Lei Complementar 321/2005 e, caso já tenham concluído tal curso, que sejam promovidos ao posto de 3º Sargento, fazendo jus às respectivas prerrogativas desde a data da promoção a que teriam direito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.